Tribunal: TRF3
Processo: 5019499-93.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
210/366)

5019499-93.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. EXCLUSÃO ICMS DESTACADO NA NOTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO.

- O Plenário STF, no julgamento do RE no 574.706-PR, com repercussão geral reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.

- Restou então consignado o Tema 069: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS

- Independentemente da pendência de julgamento de aclaratórios, a decisão proferida já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, ainda que possível a modulação dos efeitos do julgado.

- A regra geral relativa aos recursos extraordinários julgados com repercussão geral é de vinculação dos demais casos ao julgado e a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas. O próprio STF tem aplicado orientação firmada a casos s

Inteiro teor:
210/366)

5019499-93.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. EXCLUSÃO ICMS DESTACADO NA NOTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO.

- O Plenário STF, no julgamento do RE no 574.706-PR, com repercussão geral reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.

- Restou então consignado o Tema 069: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS

- Independentemente da pendência de julgamento de aclaratórios, a decisão proferida já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, ainda que possível a modulação dos efeitos do julgado.

- A regra geral relativa aos recursos extraordinários julgados com repercussão geral é de vinculação dos demais casos ao julgado e a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas. O próprio STF tem aplicado orientação firmada a casos similares.

- O valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, com base na orientação firmada pela Suprema Corte é o destacado na nota fiscal.

- Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019499-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVADO: CAIO ALEXANDRE ROSSETO DE ARAUJO - SP312601, RICARDO CONCEICAO SOUZA - SP118679-A, LUIS GUSTAVO DE CASTRO MENDES - SP170183-A, RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301-A, ALEXANDRE REGO - SP165345-A, JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A, NASSER NASBINE RABEH - SP374187-A, LAISSA SHIMABUCORO FURILLI - SP390288

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019499-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO LIMA RIBEIRO RAIA - SP270370-A

AGRAVADO: DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVADO: CAIO ALEXANDRE ROSSETO DE ARAUJO - SP312601, RICARDO CONCEICAO SOUZA - SP118679-A, LUIS GUSTAVO DE CASTRO MENDES - SP170183-A, RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301-A, ALEXANDRE REGO - SP165345-A, JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A, NASSER NASBINE RABEH - SP374187-A, LAISSA SHIMABUCORO FURILLI - SP390288

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face da r. decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu o pedido liminar para afastar a limitação trazida pela Solução de Consulta COSIT no 13/2018, cujo entendimento é que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, tanto para apuração do crédito, quanto para os tributos vincendos, é o do “ICMS a recolher”, ou seja, o produto do cotejo entre os créditos de entrada e débitos de saída, e não aquele destacado nos documentos fiscais da agravada.

Alega a agravante, em síntese, ser necessário limitar o ICMS a ser excluído da base de cálculo apenas aos valores correspondentes ao ICMS efetivamente recolhido pelo contribuinte ao fisco estadual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Com contraminuta.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019499-93.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO LIMA RIBEIRO RAIA - SP270370-A

AGRAVADO: DISLAB COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVADO: CAIO ALEXANDRE ROSSETO DE ARAUJO - SP312601, RICARDO CONCEICAO SOUZA - SP118679-A, LUIS GUSTAVO DE CASTRO MENDES - SP170183-A, RODRIGO HAMAMURA BIDURIN - SP198301-A, ALEXANDRE REGO - SP165345-A, JOAO FELIPE DINAMARCO LEMOS - SP197759-A, NASSER NASBINE RABEH - SP374187-A, LAISSA SHIMABUCORO FURILLI - SP390288

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706-PR, com repercussão geral reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS:

Restou então consignado o Tema 069 nos seguintes termos: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS".

Cabe ratificar que tal decisão, independentemente da pendência de julgamento de aclaratórios, já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, como no presente caso, devendo, portanto, prevalecer a orientação firmada pela Suprema Corte.

No que diz respeito à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, ressalto que não é possível nesta fase processual, dada a longevidade da ação e os efeitos impactantes que o paradigma ocasiona, interromper o curso do feito apenas com base numa expectativa que até o momento não deu sinais de confirmação. A regra geral relativa aos recursos extraordinários julgados com repercussão geral é de vinculação dos demais casos ao julgado e a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal tem aplicado orientação firmada a casos similares: RE 1004609; RE no 939.742/RS; RE 1088880/RN; RE 1066784/SP; RE 1090739/SP; RE 1079454/PR; ARE 1038329/SP e RE 1017483/SC.

Dessa forma, o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, nos termos da jurisprudência deste Colendo Tribunal, com base na orientação firmada pela Suprema Corte é o destacado na nota fiscal, eis que deve ser excluído, do conceito de receita, todo o ICMS faturado e não o valor devido após as deduções do imposto anteriormente cobrado, restando afastada a Solução de Consulta Interna Cosit n° 13, de 18 de outubro de 2018.

Outrossim, na medida em que a tese fixada pelo STF teve como base o disposto no artigo 195, I, b da CF, aplica-se o julgado também na vigência da Lei n° 12.973/14.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS. EXCLUSÃO ICMS DESTACADO NA NOTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROVIDO.

- O Plenário STF, no julgamento do RE no 574.706-PR, com repercussão geral reconheceu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e não pode integrar a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.

- Restou então consignado o Tema 069: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS

- Independentemente da pendência de julgamento de aclaratórios, a decisão proferida já tem o condão de refletir sobre as demais ações com fundamento na mesma controvérsia, ainda que possível a modulação dos efeitos do julgado.

- A regra geral relativa aos recursos extraordinários julgados com repercussão geral é de vinculação dos demais casos ao julgado e a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas. O próprio STF tem aplicado orientação firmada a casos similares.

- O valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, com base na orientação firmada pela Suprema Corte é o destacado na nota fiscal.

- Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.